Tribunal: TJSP
Processo: 1003025-19.2019.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária de bem móvel. Indeferimento da inicial e extinção sem julgamento de mérito. Necessidade de notificação prévia do devedor fiduciante. Não basta o envio da notificação ao endereço fornecido contratualmente, necessária a comprovação de efetivo recebimento para constituição em mora do devedor. Mora não configurada. Protesto. Meio hábil e válido para

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária de bem móvel. Indeferimento da inicial e extinção sem julgamento de mérito. Necessidade de notificação prévia do devedor fiduciante. Não basta o envio da notificação ao endereço fornecido contratualmente, necessária a comprovação de efetivo recebimento para constituição em mora do devedor. Mora não configurada. Protesto. Meio hábil e válido para constituição em mora. Falta de comprovação, contudo, de encaminhamento e recebimento do AR no endereço do contrato. Sentença mantida. Recurso improvido.